Tribunal: TJES
Processo: 5003749-72.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003749-72.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito;

2.
Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusã
o” (CPC, art. 507);

3.
O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]
” (art. 1.009, § 1º). Logo, a
contrario sensu
, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V);

4.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais;

5.
Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento de tal diligência em caso de inércia.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença que cancelou a distribuição da “ação monitória” movida por ela em face de
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
em razão da apelante não ter procedido o recolhimento das custas iniciais, apesar de intimada para tanto.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que foi indevida a extinção do feito sem resolução do mérito, pois faz jus à gratuidade da justiça e não houve intimação pessoal da apelante para efetuar o preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003749-72.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença que cancelou a distribuição da “ação monitória” movida por ela em face de
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
em razão da apelante não ter procedido o recolhimento das custas iniciais, apesar de intimada para tanto.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que foi indevida a extinção do feito sem resolução do mérito, pois faz jus à gratuidade da justiça e não houve intimação pessoal da apelante para efetuar o preparo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que a parte autora teve indeferido o benefício da gratuidade da justiça, oportunidade em que foi determinada sua intimação para proceder com o pagamento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme se verifica na decisão de id. 9211657.

Contra essa decisão, a apelante não interpôs agravo de instrumento, apesar de esse recursos ser cabível, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil: “
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a citada decisão, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

Dessa maneira, não é possível conhecer deste recurso no ponto em que almeja a reforma do indeferimento da gratuidade procedido na decisão acima mencionada.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]
” (art. 1.009, § 1º). Logo, a
contrario sensu
, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V).

Assim, este recurso deve ser conhecido apenas no ponto em que pretende a declaração da nulidade da r. sentença.

Seguindo, em relação ao pedido de nulidade da sentença, não vislumbro qualquer nulidade, uma vez que o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, intimando a apelante para proceder o recolhimento das custas processuais, em atendimento ao art. 317 do Código de Processo Civil
1
, mas ela se manteve inerte.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, inclusive em processo em que figurei como relator, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO DE CUSTAS – ANTERIOR INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento, mas tão somente apresentado pedido de reconsideração, que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito; 2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 507); 3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]” (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V); 4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada por duas vezes para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais; 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES, Apelação, 0009382-62.2017.8.08.0021, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

EMENTA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O D. Juiz de piso indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, contra a qual não houve interposição de agravo de instrumento, estando a matéria preclusa. 2. Determinação de recolhimento das custas iniciais. Ordem não cumprida no prazo concedido. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015. 3. Interposição de apelação, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça. Inadmissibilidade. Pretensão que configura mera tentativa de reabertura de discussão de matéria já acobertada pela preclusão, sem indicação de qualquer fato novo.[...] Extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 0000487-41.2016.8.08.0056, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019).

Por fim, ressalto que nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
. Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento da diligência em caso de inércia. Nesse sentido é o entendimento desta colenda Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, dispensando-se, no caso, a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência em caso de inércia. (TJES, Apelação Cível de n. 5000718-11.2022.8.08.0011, Relator: Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jul/2023).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, só sendo possível o deferimento do beneplácito quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento da Súmula n.º 481 do Col. STJ. 2. A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais. 3. Totalmente válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível de n. 5003552-10.2021.8.08.0047, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de origem.

É como voto.

1

Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.